Tribunal: CARF
Processo: 10680.910117/2009-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Amelia Yamamoto
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.910117/2009-91
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.266 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
01 de dezembro de 2020
Recorrentes
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
É de se conhecer de Recurso Especial, apesar de tratar de matéria sumulada,
quando ao tempo do acórdão recorrido não havia a Súmula, e quando o
racional aplicado não era nos exatos termos da Súmula posteriormente editada.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DCOMP. AFASTAMENTO DO ÓBICE
DO ART. 10 DA IN SRF No 460/04 E REITERADO PELA IN SRF No
600/05. SÚMULA CARF No 84.
Pagamento indevido ou a maior a título de estimativa mensal caracteriza
indébito na data de seu recolhimento, sendo passível de restituição ou
compensação, desde que comprovado o erro de fato. Não comprovado o erro
de fato, mas existindo eventualmente pagamento a maior de estimativa em
relação ao valor do débito apurado no encerramento do respectivo ano-
calendário, cabe a devolução do saldo negativo.
Porém, as provas apresentadas devem ser analisadas pela unidade de origem a
fim de se verificar a liquidez e certeza pela unidade de origem e então se
homologar o crédito ou não.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em: (i) por maioria de votos, conhecer do
recurso especial da Fazenda Nacional, vencidos os conselheiros Lívia De Carli Germano e Luis
Henrique Marotti Toselli que votaram pelo não conhecimento; e (ii) por unanimidade de votos,
no mérito, negar provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional, e conhecer do recurso
especial do Contribuinte, e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para determinar o retorno dos
autos à unidade de origem para que profira despacho decisório complementar sobre o mérito do
pedido.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.910117/2009-91
Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.266 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.910117/2009-91

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamoto – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella, Andréa
Duek Simantob (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de processo julgado pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da Primeira
Seção deste Conselho, quando foi dado parcial provimento ao recurso voluntário para considerar
homologada a compensação, no limite do crédito reconhecido, por unanimidade de votos, em
acórdão assim ementado (acórdão no 1402-000.286):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2005
Ementa: COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÕES DE CSLL. ENCERRAMENTO
DO ANO-CALENDÁRIO.
Os recolhimentos mensais de CSLL calculada com base em balancetes ou receita
bruta, são consideradas antecipações da contribuição a ser apurada com base no
balanço de encerramento do ano-calendário, que devem ser computadas na
apuração do saldo negativo ou a pagar. O saldo negativo é passível de
compensação sobre o qual incidirão juros calculados à taxa Selic, tendo como
termo inicial o mês seguinte ao do encerramento do ano-calendário.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial
ao recurso para considerar homologada a compensação, no limite do crédito
reconhecido, nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado.

Recurso Especial da PGFN
Inconformada, a PGFN interpôs Recurso Especial, (em razão de solicitação de
desentranhamento foi requerida a sua juntada novamente), cópia anexada Às fls. 484 e ss, com
fulcro no art. 67, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(RICARF), portaria 256/2009, alegando divergência jurisprudencial com relação à
Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.266 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.910117/2009-91

impossibilidade do contribuinte pleitear a restituição de valores recolhidos a título de estimativa
após o término do ano-calendário.

Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial da PGFN
Em despacho de admissibilidade (fls. 199 e ss), o Recurso da PGFN foi admitido,
nos seguintes termos:
O acórdão recorrido recebeu a ementa abaixo:
COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÕES DE CSLL. ENCERRAMENTO DO ANO-
CALENDÁRIO. Os recolhimentos mensais de CSLL calculada com base em balancetes
ou receita bruta, são consideradas antecipações da contribuição a ser apurada com
base no balanço de enceramento do ano-calendário, que devem ser computadas na
apuração do saldo negativo ou a pagar. O saldo negativo é passível de compensação
sobre o qual incidirão juros calculados à taxa Selic, tendo como termo inicial o mês
seguinte ao do encerramento do ano-calendário.
Nos termos do voto condutor, “...essa diferença de estimativa de CSLL do mês de
janeiro, que a requerente diz que pagou a maior, somente pode ser restituída como
saldo negativo de CSLL. Observe-se que, conforme doc. de fls.51, ficha 07 (cálculo da
contribuição sobre o lucro líquido) da DIPJ retificadora, a contribuinte apurou saldo
negativo da CSLL, de R$ 2.334.894,60, e a adição da diferença entre o valor da
estimativa paga de R$ 7.143.120,00 e o valor retificado de R$ 986.525,42, resultará em
saldo negativo, a maior, no valor de R$6.156.594,58”.
A seu turno, a recorrente aduz haver interpretação divergente conferida por outros
colegiados à lei tributária, consubstanciada nos seguintes julgados:
“CSLL. RECOLHIMENTO POR ESTIMATIVA. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO
DOS VALORES. IMPOSSIBILIDADE. Os valores recolhidos a título de estimativa
devem ser levados à declaração de ajuste anual, sendo possível ao contribuinte,
verificando o pagamento de contribuição em montante superior ao devido no exercício
de apuração, pugnar pela restituição do saldo negativo. Os recolhimentos por
estimativa não são, por si só, passíveis de restituição (...)” (1oCC, 7a Câmara, Acórdão
no 107-08.989, de 25/04/07)
“IRPJ. ANTECIPAÇÕES DO TRIBUTO DEVIDO NO FINAL DO ANO-
CALENDÁRIO. COMPENSAÇÃO. Os recolhimentos mensais do IRPJ calculados sobre
a receita bruta auferida nesses períodos, as denominadas estimativas, caracterizam
meras antecipações do imposto a ser apurado com o balanço patrimonial levantado no
final do ano-calendário. A feição de pagamento, modalidade extintiva da obrigação
tributária, só se exterioriza em 31 de dezembro, pois aí ocorrente o fato gerador do
imposto de renda de pessoa jurídica optante pelo regime de tributação do lucro real
anual. Do confronto entre o montante antecipado ao longo do ano-calendário e o
quantum do tributo apurado em 31 de dezembro poderá resultar saldo de imposto a
pagar ou saldo negativo de IRPJ, este último, pagamento a maior que o devido, é
passível de restituição ou compensação, sobre o qual serão acrescidos de juros à taxa
Selic contados a partir de 1o de janeiro subsequente. Eventuais diferenças, a maior, de
estimativas recolhidas podem ser compensadas com estimativas mensais devidas ao
longo do ano-calendário em curso, dada a mesma natureza de antecipação, não,
porém, com qualquer outro tipo de dívida (...)” (1aSJ, 1a Câmara, 2a Turma Ordinária,
Acórdão no 1102-00.291, de 01/09/2010)
Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.266 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.910117/2009-91

Argumenta a PGFN, “...que após o término do ano-calendário, não é dado ao
contribuinte pleitear a restituição de valores recolhidos a título de estimativa”.
No termos do segundo paradigma, relativo ao mesmo contribuinte e a igual período de
apuração da estimativa (janeiro de 2005), só que de IRPJ, não de CSLL, a conclusão foi
no sentido de apenas permitir o emprego do valor, supostamente recolhido a maior, na
compensação de estimativas ao longo do mesmo ano-calendário.
Na oportunidade, diferentemente do acórdão recorrido, não se aceitaram as retificações
realizadas pelo contribuinte, tampouco calculou-se eventual saldo negativo.
Sendo tal solução distinta daquela encontrada pelo acórdão recorrido, tal paradigma é
suficiente para configurar a divergência de interpretação suscitada.
Pelo exposto, presentes os requisitos de admissibilidade, PROPONHO seja
ADMITIDO o recurso especial.

Contrarrazões da Contribuinte

Devidamente intimada, a Contribuinte apresentou contrarrazões ao Recurso
Especial da PGFN às fls. 327 e ss, alegando, em síntese, pelo não conhecimento do recurso
diante da falta de demonstração da similitude fática, e no mérito a manutenção da homologação
da compensação.

Recurso Especial da Contribuinte
Também inconformada, a contribuinte interpôs Recurso Especial, às fls. 382 e ss
com fulcro no art. 67, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(RICARF), alegando divergência jurisprudencial com relação:
1) Valor do Indébito Reconhecido como Pagamento a Maior na Data do
Recolhimento. O Sujeito Passivo argui que seja "afastada a restrição do indébito compensável
apenas na condição de saldo negativo na apuração do exercício".
2) Momento da Incidência dos Juros de Mora
O Sujeito Passivo argui que seja "adequado o momento de incidência dos juros
SELIC a partir do mês subsequente ao do recolhimento indevido".

Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial da Contribuinte
Em despacho de admissibilidade (fls. 458 e ss), o Recurso da contribuinte foi
admitido nos dois itens conforme segue:
O Sujeito Passivo argui que seja "afastada a restrição do indébito compensável apenas
na condição de saldo negativo na apuração do exercício".
Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.266 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.910117/2009-91

Para fins de análise, tem cabimento transcrever excertos dos acórdãos apresentados
como paradigmas:
Acórdão no 105-16.205, de 06.12.2006:
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO - RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA A
MAIOR QUE O DEVIDO. O valor do recebimento a título de estimativa maior que o
devido segundo as regras a que está submetido o lucro real anual, é passível de
compensação/restituição, a partir do mês seguinte. O valor que está vinculado à
apuração no final do ano é a estimativa recolhida de acordo com a legislação de
regência do referido sistema.
Acórdão no 1801-01.000, de 08.05.2012:
COMPENSAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. Somente são dedutíveis do IRPJ e da CSLL
apurados no ajuste anual as estimativas pagas em conformidade com a lei. O pagamento
a maior de estimativa caracteriza indébito na data de seu recolhimento e, com o
acréscimo de juros à taxa SELIC, acumulados a partir do mês subseqüente ao do
recolhimento indevido, pode ser compensado mediante apresentação de DCOMP.
Eficácia retroativa da Instrução Normativa RFB no 900/2008.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO. ANÁLISE INTERROMPIDA.
Inexiste reconhecimento implícito de direito creditório quando a apreciação da
restituição/compensação restringe-se a aspectos como a possibilidade do pedido. A
homologação da compensação ou deferimento do pedido de restituição, uma vez
superado este ponto, depende da análise da existência, suficiência e disponibilidade do
crédito pela autoridade administrativa que jurisdiciona a contribuinte.
Examinando os acórdãos paradigmas verifica-se que trazem o entendimento de que "o
valor do recebimento a título de estimativa maior que o devido segundo as regras a que
está submetido o lucro real anual, é passível de compensação/restituição, a partir do mês
seguinte. O valor que está vinculado à apuração no final do ano é a estimativa recolhida
de acordo com a legislação de regência do referido sistema".
Consta no voto condutor do acórdão recorrido:
Assim, no caso dos autos, essa diferença de estimativa de CSLL do mês de janeiro, que
a requerente diz que pagou a maior, somente pode ser restituída como saldo negativo de
CSLL. Observese que conforme doc. de fls. 51, ficha 07 (cálculo da contribuição sobre
o lucro líquido) da DIPJ retificadora, a contribuinte apurou saldo negativo da CSLL, de
R$ 2.334.894,60, e a adição da diferença entre o valor da estimativa paga de R$
7.143.120,00 e o valor retificado de R$ 986.525,42, resultará em saldo negativo, a
maior, no valor de R$ 6.156.594,58.
O acórdão recorrido, por seu turno, vem considerar que "os recolhimentos mensais de
CSLL calculada com base em balancetes ou receita bruta, são consideradas antecipações
da contribuição a ser apurada com base no balanço de encerramento do ano-calendário,
que devem ser computadas na apuração do saldo negativo ou a pagar."
O enunciado da Súmula CARF no 84, de 10.12.2012 que determina que o "pagamento
indevido ou a maior a título de estimativa caracteriza indébito na data de seu
recolhimento, sendo passível de restituição ou compensação". As decisões reiteradas e
uniformes do CARF que estão consubstanciadas em súmula são de observância
obrigatória pelos membros do CARF, sob pena de perda de mandato de conselheiro
(inciso VI do art. 45 e art. e art. 72 do Anexo II do RICARF).
Portanto, as conclusões sobre a matéria ora recorrida nos acórdãos examinados revelam-
se discordantes, restando plenamente configurada a divergência jurisprudencial pelo
Sujeito Passivo, tendo em vista o enunciado da Súmula CARF no 84.
Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.266 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.910117/2009-91

2) Momento da Incidência dos Juros de Mora
O Sujeito Passivo argui que seja "adequado o momento de incidência dos juros SELIC a
partir do mês subsequente ao do recolhimento indevido".
Para fins de análise, tem cabimento transcrever excertos dos acórdãos apresentados
como paradigmas:
Acórdão 105-5.944, de 17.08.2006:
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO - RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA A
MAIOR QUE O DEVIDO - O valor do recolhimento a título de estimativa maior que o
devido segundo as regras a que está submetido o lucro real anual, é passível de
compensação/restituição, a partir do mês seguinte. O valor que está vinculado à
apuração no final do ano é a estimativa recolhida de acordo com a legislação de
regência do referido sistema.
Acórdão no 105-15.942, de 17.08.2006:
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO - RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA A
MAIOR QUE O DEVIDO - O valor do recolhimento a título de estimativa maior que o
devido segundo as regras a que está submetido o lucro real anual, é passível de
compensação/restituição, a partir do mês seguinte. O valor que está vinculado à
apuração no final do ano é a estimativa recolhida de acordo com a legislação de
regência do referido sistema.
Examinando os acórdãos paradigmas verifica-se que trazem o entendimento de que "o
valor do recolhimento a título de estimativa maior que o devido segundo as regras a que
está submetido o lucro real anual, é passível de compensação/restituição, a partir do mês
seguinte. O valor que está vinculado à apuração no final do ano é a estimativa recolhida
de acordo com a legislação de regência do referido sistema."
Consta no voto condutor do acórdão recorrido:
Portanto, tendo pleiteado o valor do crédito original de R$ 694.091,61 (PER/DCOMP
de fls. 55), em 19.09.2007, o acréscimo da selic deve ter como termo inicial, o mês
seguinte ao do encerramento do ano-calendário, nos termos da IN RFB 900/2008, art.
4o. Esse valor deverá ser utilizado para a compensação com os débitos objeto do pedido
de compensação, no limite do crédito reconhecido.
O acórdão recorrido, por seu turno, vem considerar que "o saldo negativo é passível de
compensação sobre o qual incidirão juros calculados à taxa Selic, tendo como termo
inicial o mês seguinte ao do encerramento do ano-calendário."
O enunciado da Súmula CARF no 84, de 10.12.2012 que determina que o "pagamento
indevido ou a maior a título de estimativa caracteriza indébito na data de seu
recolhimento, sendo passível de restituição ou compensação". As decisões reiteradas e
uniformes do CARF que estão consubstanciadas em súmula são de observância
obrigatória pelos membros do CARF, sob pena de perda de mandato de conselheiro
(inciso VI do art. 45 e art. e art. 72 do Anexo II do RICARF).
Portanto, as conclusões sobre a matéria ora recorrida nos acórdãos examinados revelam-
se discordantes, restando plenamente configurada a divergência jurisprudencial pelo
Sujeito Passivo, tendo em vista o enunciado da Súmula CARF no 84.
Conclusão
Do exame dos requisitos de admissibilidade estabelecidos nos arts. 67 e 68 do Anexo II
do RICARF, verifica-se que o recurso especial deve ser admitido, haja vista que restou
demonstrada a divergência jurisprudencial em relação às seguintes matérias:
Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.266 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.910117/2009-91

1) Valor do Indébito Reconhecido como Pagamento a Maior na Data do Recolhimento;
e
2) Momento da Incidência dos Juros de Mora.
Em assim sucedendo, proponho que seja dado seguimento ao recurso especial
interposto.
Contrarrazões da PGFN
Devidamente intimada, a PGFN não apresentou contrarrazões, fls. 470.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Amélia Wakako Morishita Yamamoto – Relatora
Breve Síntese:
Trata-se de Declaração de Compensação para utilização de CSLL paga
indevidamente ou a maior, transmitida em 19/09/2007.
O crédito se referia a estimativa de CSLL de janeiro de 2005 e débitos de IRPJ de
julho/2006 e CSLL de outubro/2005 e julho/2006. O contribuinte recolheu o montante de
R$7.143.120,00 via DARF e entregou a DCTF correspondente. Porém, constatou erro e retificou
a DCTF, com o novo valor apurado de R$986.525,42, gerando um recolhimento a maior de
R$6.156.594,58.
O Despacho decisório entendeu que tal valor, por se tratar de estimativa mensal de
pessoa jurídica tributada pelo lucro real, somente pode ser utilizado na dedução do IRPJ/CSLL
devida ao final do período ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou CSLL do período, com
base no art. 10 da IN 600/05.
A DRJ considerou improcedente a manifestação de inconformidade e não
homologou as compensações. No sentido de que qualquer pagamento a maior somente pode ser
detectado no encerramento do período.
A Turma a quo assim se posicionou:
Assim, no caso dos autos, essa diferença de estimativa de CSLL do mês de janeiro, que
a requerente diz que pagou a maior, somente pode ser restituída como saldo negativo de
CSLL. Observe-se que conforme doc. de fls. 51, ficha 07 (cálculo da contribuição sobre
o lucro líquido) da DIPJ retificadora, a contribuinte apurou saldo negativo da CSLL, de
R$ 2.334.894,60, e a adição da diferença entre o valor da estimativa paga de R$
7.143.120,00 e o valor retificado de R$ 986.525,42, resultará em saldo negativo, a
maior, no valor de R$6.156.594,58.
Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.266 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.910117/2009-91

Portanto, tendo pleiteado o valor do crédito original de R$ 694.091,61 (PER/DCOMP
de fls. 55), em 19.09.2007, o acréscimo da selic deve ter como termo inicial, o mês
seguinte ao do encerramento do ano-calendário, nos termos da IN RFB 900/2008, art.
4o.
Esse valor deverá ser utilizado para a compensação com os débitos objeto do pedido de
compensação, no limite do crédito reconhecido.
Do exposto, oriento meu voto para dar provimento parcial ao recurso, para considerar
homologada a compensação no limite do crédito reconhecido, nos termos acima
expressos.
Recurso Especial da PGFN
Conhecimento
O recurso especial foi admitido com base nos seguintes paradigmas:
- Acórdão n. 107-08.989:
CSLL.
RECOLHIMENTO
POR
ESTIMATIVA.
PRETENSÃO
DE
COMPENSAÇÃO DOS VALORES. IMPOSSIBILIDADE.
Os valores recolhidos a título de estimativa devem ser levados à declaração de
ajuste anual, sendo possível ao contribuinte, verificando o pagamento de
contribuição em montante superior ao devido no exercício de apuração, pugnar
pela restituição do saldo negativo.
Os recolhimentos por estimativa não são, por si só, passíveis de restituição.
- Acórdão n. 1102-00291:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
IRPJ. ANTECIPAÇÕES DO TRIBUTO DEVIDO NO FINAL DO ANO-
CALENDÁRIO. COMPENSAÇÃO.
Os recolhimentos mensais do IRPJ calculados sobre a receita bruta auferida
nesses períodos, as denominadas estimativas, caracterizam meras antecipações
do imposto a ser apurado com o balanço patrimonial levantado no final do ano-
calendário. A feição de pagamento, modalidade extintiva da obrigação
tributária, só se exterioriza em 31 de dezembro, pois aí ocorrente o fato gerador
do imposto de renda de pessoa jurídica optante pelo regime de tributação do
lucro real anual. Do confronto entre o montante antecipado ao longo do ano-
calendário e o quantum do tributo apurado em 31 de dezembro poderá resultar
saldo de imposto a pagar ou saldo negativo de IRPJ, este último, pagamento a
maior que o devido, é passível de restituição ou compensação, sobre o qual
serão acrescidos de juros à taxa Selic contados a partir de 1o de janeiro
subsequente. Eventuais diferenças, a maior, de estimativas recolhidas podem
ser compensadas com estimativas mensais devidas ao longo do ano-calendário
em curso, dada a mesma natureza de antecipação, não, porém, com qualquer
Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.266 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.910117/2009-91

outro tipo de dívida. (1aSJ, 1a Câmara, 2a Turma Ordinária, Acórdão no 1102-
00.291, de 01/09/2010)

O contribuinte em suas contrarrazões defende o não conhecimento do recurso
diante da falta de demonstração da similitude fática.
De se ressaltar, de início que aparentemente seria o caso de aplicação do §3o do
art. 67 do RICARF, entretanto, após discussões em sessão, a maioria do Colegiado chegou à
conclusão de que não é esse o caso, uma vez que o acórdão recorrido não aplicou exatamente os
termos da Súmula CARF 84, já que reconheceu o saldo negativo e não as estimativas.
E assim já votamos, em caso semelhante, no que tange ao conhecimento, no Ac.
9101-004.942, da sessão de 07 de julho de 2020, de lavra da ilustre Conselheira Viviane Vidal
Wagner:
Assim, no presente caso, entende-se que não se pode admitir a aplicação da regra
restritiva prevista no §12 do art. 67 do RICARF/2015 para impedir o conhecimento do
recurso especial do contribuinte neste momento, uma vez que: (a) a norma não era
vigente à época do exame de admissibilidade do recurso, não podendo ser aplicada de
forma retroativa em relação a uma fase processual já superada e considerar incorreta a
sua admissibilidade e (b) a norma atual não se aplica no momento que antecede o
julgamento do recurso especial, quando se analisa se o recurso está apto a ser julgado
pela CSRF, por serem distintos os termos “admissibilidade” e “conhecimento”. De
outro lado, também neste caso, sem prejuízo de todo o exposto, compreendese que a
competência da CSRF para apreciar se o recurso especial pode ser conhecido, ou seja,
se está demonstrada a divergência jurisprudencial com vistas a atrair a competência da
CSRF, deve ser reconhecida de forma ampla, uma vez cumpridos os requisitos formais
de admissibilidade em momento precedente. Nesse passo, destaca-se que o
conhecimento recursal implica, por certo, no reexame da comprovação da divergência,
uma vez que “compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), por suas turmas,
julgar recurso especial interposto contra decisão que der à legislação tributária
interpretação divergente” (art. 67, caput, do RICARF). Assim, a efetiva comprovação da
divergência pode e deve ser auferida nesta fase de conhecimento do recurso por parte do
Colegiado.
O valor inicialmente apurado e recolhido como estimativa de CSLL do mês de
janeiro de 2005 foi retificado, e apresentado PerdComp como valor pago indevidamente ou a
maior.
É certo que o acórdão recorrido não reconheceu o crédito na forma da Súmula, o
reconheceu parcialmente, apenas passível de restituição como saldo negativo de CSLL, ao final
do período.
Ocorre que o pedido neste Recurso Especial da PGFN é de impossibilidade do
contribuinte pleitear a restituição de valores recolhidos a título de estimativa, como se observa do
trecho abaixo:
O montante recolhido a título de estimativa consiste em um dos fatores que, aliado a
uma série de outros elementos (e.g., o imposto retido na fonte e os incentivos fiscais de
redução), repercute no cálculo do IRPJ/CSLL devido no encerramento do período de
apuração. Pode-se dizer, nesse passo, que as estimativas são consideradas antecipações
do tributo efetivamente devido em 31 de dezembro do ano-calendário.
Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.266 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.910117/2009-91

Dessa forma, é intuitivo que as estimativas pagas ao longo dos meses são absorvidas na
apuração definitiva do tributo, de maneira que, encerrado o período-base, não há que se
falar em estimativa a pagar ou a restituir, mas apenas no saldo negativo ou positivo do
IRPJ, como se infere a partir do art. 2o, § 4o, IV, c/c o art. 6o, § 1o, da Lei no 9.430/96.
Por consequência, após o término do ano-calendário, não é dado ao contribuinte
pleitear a restituição de valores recolhidos a título de estimativa, tampouco indicar
tais valores como créditos em DCOMP. Afinal, o eventual pagamento a maior de
estimativa também é absorvido no cálculo do IRPJ/CSLL efetivamente devido e, por
inerência, repercute na composição do saldo positivo ou negativo do tributo. Cabe ao
contribuinte, portanto, solicitar a restituição ou compensar eventual saldo negativo de
IRPJ/CSLL – diga-se de passagem, o que não foi observado pelo recorrido.
E os paradigmas apresentados, de forma contrária ao acórdão recorrido deu
interpretação divergente, e que de fato contrariam a Súmula no mérito da questão.
Mas para fins de conhecimento, é de se conhecer do Recurso Especial da PGFN.

Recurso Especial da Contribuinte
Não há ressalvas por parte da PGFN para o não conhecimento do Recurso, assim
adoto as razões do já destacado no despacho de admissibilidade, dando prosseguimento ao
recurso, com base no art. 50, § 1o, da Lei 9.784/99.
Assim, conheço do Recurso Especial da Contribuinte.

Mérito
Com relação ao mérito em si, a discussão a ser dirimida se circunscreve ao
momento que o indébito deve ser reconhecido como pagamento a maior, bem como ao momento
da incidência dos juros de mora.
Conforme já citado acima, o acórdão recorrido entendeu ser possível a
compensação de estimativas recolhidas a maior, porém, somente ao final do ano-calendário,
passando a incidência dos juros a partir do mês seguinte ao encerramento.
É nesse ponto que insurge o contribuinte em suas razões.
Como já ressaltado, aplicou-se o teor da Súmula 84 deste CARF de forma parcial.
Súmula CARF no 84
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação, na data
do
recolhimento
de
estimativa. (Súmula
revisada
conforme Ata
da
Sessão
Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018). (Vinculante, conforme Portaria
ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Pelo que determina a Súmula, a caracterização do indébito se dá na data do
recolhimento da estimativa, no caso em tela a partir de março de 2005, já que o recolhimento se
deu em fevereiro de 2005.
Fl. 511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.266 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.910117/2009-91

Como visto, a DIPJ apresentada considerou como estimativa de CSLL recolhida
no mês de janeiro de 2005 o valor correto, de tal forma que o valor recolhido efetivamente a
maior não compôs o saldo negativo de CSLL daquele ano.
No entanto, é de se ressaltar que a unidade de origem quando enfrenta a questão,
de início, já entende pela impossibilidade da existência do indébito, e é por esta razão que o
provimento deve ser parcial, a fim de que a unidade de origem análise a liquidez e certeza do
crédito, nos termos do art. 170, do CTN.
Assim, dou provimento parcial ao Recurso Especial da contribuinte e nego
provimento ao Recurso Especial da PGFN.
Conclusão
Diante do exposto, CONHEÇO do Recurso Especial da PGFN, para no mérito
NEGAR-LHE provimento e CONHEÇO do Recurso Especial da contribuinte para no mérito
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamoto

Fl. 512
DF CARF MF
Documento nato-digital